Tribunal: STF
Processo: Rcl 80876
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João José Costa opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação ante a falta de comprovação da interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias. 



    Sustenta contradição e omissão na decisão embargada, pois “mesmo que se entenda haver ausência comprovação de interposição de recurso extraordinário, deveria o juízo ter oportunizado prazo de cinco dias para complementação ou regularização”. Afirma ainda que tal decisão “contraria o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a interposição de Reclamação mesmo inexistente recurso extraordinário, quando demonstrada ofensa a autoridade da Corte”.



    Requer o saneamento da pecha apontada e o prosseguimento da reclamação.



    É o relatório.  



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    A parte embargante pretende comprovar o preenchimento do requisito a que aludi na decisão monocrática por meio da apresentação de cópia de agravo em recurso extraordinário.



    Entretanto, a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se comprova com a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática de repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão. 



    Ante a ausência de comprovação da negativa de seguimento ao agravo regimental, não verifico contradição ou omissão na decisão embargada.



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente